Tribunal: TJES
Processo: 5000408-85.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000408-85.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: AUDENIR JOSE CORTELETTI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2082118).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva;
b)
que a cota foi pré-contemplada;
c)
que permaneceu esperando o envio da documentação pelo recorrido para liberação do crédito;
d)
que o recorrido apresentou a documentação necessária para análise da liberação do crédito consorcial à recorrente em 21/10/2020;
e)
que o recorrido não se atentou ao disposto no contrato;
d)
que não houve descumprimento contratual;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
g)
que cumpriu integralmente as disposições contratuais;
h)
que procedeu com a liberação do crédito logo após o envio da documentação;
i)
que não entrega bens, mas procede com a liberação do crédito consorcial, que é o pagamento;
j)
que não pode ser responsabilizada pela demora na entrega do bem;
k)
que a responsabilidade deveria ser também do recorrido;
l)
que a entrega do bem no prazo curto de cinco dias não é razoável, tendo a recorrida ficado impossibilita de cumprir a liminar no prazo determinado, cumprindo somente no dia 21/10/2021;
m)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
n)
que o
quantum
fixado por danos morais seja minorado;
o)
que o valor da multa é exorbitante, merecendo ser minorado.

No que pertine à preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, repilo-a, pois ao ser responsável pela administração do consórcio integrou a relação jurídica em discussão, participando da cadeia de prestação do serviço e tornado responsável solidária
1
pelos danos causados à recorrida.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida faz jus a indenização por danos morais, decorrente do atraso na entrega da motocicleta após contemplação da sua cota, por lance, no consórcio.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois: i) houve a contemplação da cota do recorrido; ii) observando as datas de contemplação e do pagamento do lance (ID’s. 2081926 e 2081923) constata-se que se deram em março/2020; iii) não houve inércia do recorrido em iniciar o procedimento considerando as datas de contemplação e o pagamento do lance; iv) só recebeu a motocicleta mais de seis meses (16/10/2020) após o pagamento do lance (27/03/2020); v) o tempo aguardado pelo recorrido não é razoável, ficando o sem usufruir do bem pelo período mencionado; vi) o bem foi entregue somente após o deferimento da liminar; vii) a situação só se resolveu na via administrativa; viii) restou constatada a demora na entrega do bem.

Assim, pelas razões exaradas, ao revés do que aduz a recorrente, houve falha na prestação dos seus serviços, bem como a situação extrapolado sobremaneira a esfera do mero aborrecimento, estando apta a caracterizar os danos extrapatrimoniais.

No que pertine ao
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$5.000,00), considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa, a extensão do dano, bem como a demora na entrega do bem, mesmo após a contemplação, o valor é razoável ao caso em apreço, pois suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim,
quanto às astreintes
2
, elas visam o cumprimento da obrigação imposto pelo Juízo
a quo.
Observa-se que mesmo tardiamente (prazo iniciado em 09/09/2020, findado em 15/09/2020 e cumprido em 16/10/2020 (ID. 2082101)), a recorrente cumpriu a decisão judicial.

Destarte, apesar da recorrente sustentar que o valor fixado (multa diária no valor de R$300,00 até o limite de R$6.000,00) é excessivo, ao meu alvitre é razoável e proporcional ao caso em apreço, não havendo que se falar em qualquer redução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 7º. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

2
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. COTA. CONTEMPLAÇÃO. LANCE. PAGAMENTO. DEMORA NO RECEBIMENTO DO BEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.